Tribunal: TJDFT
Processo: 0709462-50.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. TEMA 1219, STJ. VÍCIO CONSTATADO E SANADO. AFASTADA A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AVANÇO SOBRE O MÉRITO DA APELAÇÃO. DESACATO. DECISÃO QUE REJEITA A DENÚNCIA. DEMONSTRADA A PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. APELAÇÃO PROVIDA.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que acolheu a preliminar suscitada de ofício e não conheceu da apelação interposta pela Acusação, ante a inadequação da via eleita.
II. Questão em discussão
2. Identificar a presença do vício de omissão atinente ao decidido no Tema 1.219 do Superior Tribunal de Justiça e à incidência do art. 82 da Lei n. 9.099/95 ao caso concreto.
III. Razões de decidir
3. Constatado que o Superior Tribunal de Justiça, em precedente qualificado, firmou tese em sentido contrário à compreensão firmada no aresto embargado, é impositiva a harmonização da jurisprudência.
4. De acordo com o Tema 1219 do STJ, “É adequada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal aos casos em que, embora cabível recurso em sentido estrito, a parte impugna a decisão mediante apelação ou vice-versa, desde que observados a tempestividade e os demais pressupostos de admissibilidade do recurso cabível, na forma do art. 579, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal.”
5. O elemento subjetivo necessário à configuração do delito de desacato é o simples propósito de desprestigiar a função exercida pelo sujeito passivo. 5.1. Quando as ofensas tiverem sido (em tese) proferidas na presença dos funcionários públicos (policiais), enquanto estes atendiam a um chamado para averiguar da suposta prática de um crime de violência contra a mulher – ou seja, no regular exercício de suas atribuições – não pode a denúncia ser rejeitada soba alegação de que não houve dano à Corporação.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e providos. Apelação conhecida e provida.
_______
Dispositivos relevantes citados: art. 619 e art. 620 do CPP; art. 331 do CP

Jurisprudência relevante citada: STJ. TEMA 1219. REsp n. 2.082.481/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 13/9/2024. TJDFT. Acórdão 1721206, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, PJe: 25/7/2023.